Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000505-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), J. L. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR MASSAHIRO SAKIYAMA - CPF: 705.496.631-77 (AGRAVANTE), RAQUEL CHRYSTYNA SANTANA NEGREIROS - CPF: 065.825.691-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
– LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM UM 29% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO REQUERIDO – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CRIANÇA DE APENAS QUATRO ANOS DE IDADE – ESSENCIALIDADE DOS ALIMENTOS AO MENOR – RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos provisórios têm como base o binômio necessidade/possibilidade, devendo ser fixado de forma criteriosa, avaliando-se o
quantum
mais condizente com a realidade das partes, até que se apure a real condição de cada um.

Ao menos em juízo de cognição sumária, de ser mantida a decisão singular que fixou os alimentos provisórios em 29% dos rendimentos líquidos do agravante em favor do filho menor, sendo indiscutível suas necessidades.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VITOR MASSAHIRO SAKIYAMA
contra a decisão proferida na
Ação Revisional de Alimentos
ajuizada por
J. L. S. S., representado por RAQUEL CHRYSTYNA SANTANA NEGREIROS
,
a qual indeferiu a tutela pleiteada pelo autor agravante, mantendo a sentença homologatória com a fixação dos alimentos em favor da infante no importe de 29% (vinte e nove por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, que tramitou perante a 4o Vara de Família e Sucessões desta Comarca – ID. 42833348.

O agravante insurge-se contra a decisão singular, alegando incapacidade financeira em adimplir o pactuado, uma vez que é pessoa simples, arrimo de família, honesto, trabalhador e recebe atualmente a título de salário o valor de R$ 1.075,00 (hum mil e setenta e cinco reais), porém, é o único provedor de seu lar e possui outros dois filhos menores e esposa para sustentar.

Sustenta possui despesas no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pela locação de um quarto, onde mora com sua família, paga aproximadamente R$ 60,00 de luz, deposita aproximadamente R$ 150,00 por mês para outra filha, e demais despesas de alimentação e medicação.

Destaca, portanto, que se encontra em total desespero, pois vive na insegurança de ser preso em virtude de não estar conseguindo adimplir o valor estipulado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão objurgada para reduzir o valor dos alimentos para R$150,00 (cento e cinquenta reais).

A liminar foi indeferida – ID. 72882471.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada pela parte agravada, requerendo o desprovimento do recurso - ID no 75224500.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo
desprovimento
do recurso (ID. 75685479).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante pleiteia a redução dos alimentos fixados na
sentença homologatória que tramitou perante a 4o Vara de Família e Sucessões desta Comarca, fixando alimentos em favor da infante no importe de 29% (vinte e nove por cento) dos rendimentos líquidos do requerido
.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
Ação Revisional de Alimentos no 1030960-35.2020.8.11.0002
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência – redução dos alimentos provisórios.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

De se ressaltar que o dever de sustento do filho cabe aos pais, conforme dispõe o artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
”.

Outrossim, a Constituição Federal, em seu artigo 227, prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular quanto à manutenção do arbitramento dos alimentos em
29% (vinte e nove por cento) dos rendimentos líquidos do requerido
/agravante (ID no 72775450).

Ao contrário, verifica-se que há perigo de dano inverso, pois os documentos juntados aos autos apontam para a essencialidade do alimento ao menor, diante das inúmeras despesas que possui uma criança de 4 (quatro) anos de idade (ID. 72775452 – pg. 22).

No mais, o simples comprovante de depósito para a sra.

Estephani Fabiana da Silva, CPF: 086.249.421 -44 (ID.
72775452 – pg. 14
) não se presta sequer para comprovar que a menor Lara Beatriz é filha do agravante ou se este paga aquele valor rigorosamente e pontualmente.

Logo, entendo prudente transcrever trecho do parecer ministerial (ID.

75685479 ):

“
Ocorre que é necessário considerar que o menor João Lucas possui necessidades presumidas decorrentes de sua idade, como alimentação, vestuário e lazer, por exemplo.

Em complemento, Flávio Tartuce explica que a obrigação alimentar abarca todas as necessidades vitais do alimentando, a fim de que seja resguardada a sua dignidade, como alimentação, saúde, moradia, vestuário, lazer e a educação 1.

Nesse aspecto, a necessidade do filho menor é presumida, devendo os genitores, em razão do exercício do poder familiar, contribuir para com as necessidades dos menores.

[...]

Dessa forma, admitir tão somente R$150,00 (cento e cinquenta reais), como quer o Agravante, acarretaria prejuízos para a subsistência do menor, uma vez que possui necessidades básicas.

Além disso, cumpre destacar que a existência de outro filho, e a constituição de nova família não constitui, por si só, motivo suficiente para redução da obrigação alimentar, uma vez que o Agravante possuía o conhecimento das obrigações a serem arcadas com o menor João Lucas, nascido em 2016.

Soma-se a isso, é possível observar que a genitora do menor não possui renda alta, tendo salário de R$1.160,00 (mil, cento e sessenta reais) – id. 72775454, o que evidencia a necessidade de ajuda do Agravante para arcar com as despesas do menor João Lucas.”

Senão vejamos:

AGRAVO. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTADA E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Inexistindo elementos a indicar a efetiva alteração nas necessidades da alimentada, tampouco de que o alimentante sofreu aumento em suas condições de fazenda, inviável o pleito liminar de majoração da verba alimentícia. Necessidade de dilação probatória. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGR: 70060644200 RS , Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 21/08/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/08/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DAS PARTES INALTERADAS, DESDE A FIXAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR EM ACORDO CELEBRADO HÁ DOIS ANOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Diante da ausência de comprovação de que tenha ocorrido a modificação no binômio necessidade x possibilidade, a verba alimentar fixada em acordo homologado judicialmente, há pouco mais de dois anos, deve ser mantida,
especialmente quando provado que o Alimentante continua com a mesma renda e que as necessidades da Alimentanda não sofreram alterações. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.048932-3, de Armazém, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 03-10-2013).

É cediço que em se tratando de alimentos provisórios, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, dispõe:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”.

No presente caso, diante da realidade retratada na inicial deste agravo e pelos documentos que o formam, não há como acolher o pleito recursal.

In casu
, verifica-se que há perigo de dano inverso, pois os documentos juntados aos autos apontam para a essencialidade dos alimentos ao menor, diante das inúmeras despesas que possui por ser uma criança de quatro anos de idade, a qual necessita de cuidados especiais.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A rigor do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades dos alimentados quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.2. Em que pese a alegação do agravante quanto à sua difícil condição financeira, não há por onde eximi-lo de patrocinar apoio adequado ao seu filho, em uma quantia que garanta a dignidade e a sobrevivência dele, ainda mais quando não há provas da suposta hipossuficiência.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1012153-41.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 20/02/2019, DJE 21/02/2019) (g.n.).

“
AÇÃO DE ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir. Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentando traz a baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1008532-36.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 05/12/2018, DJE 13/12/2018) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – REDUÇÃO PRETENDIDA – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO. Estando em condições financeiras de arcar com os alimentos, não demonstrando nos autos que o valor arbitrado na decisão agravada é desproporcional e foge da razoabilidade e que não atende ao binômio necessidade/possibilidade, não há que se falar em redução do valor arbitrado, por ausência de probabilidade do direito e prejuízo irreparável
.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAI no 1007368-70.2017.8.11.0000, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/12/2017, DJE 23/01/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REDUÇÃO
DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA LIMINARMENTE – DESCABIMENTO – VALOR QUE OBSERVA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. ‘(...) em relação ao filho
menor
e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos
alimentos
é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível’ (STJ – 3a Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 24/9/2013, DJe 2/10/2013). 2. Não sendo os argumentos e documentos trazidos aos autos suficientes para a demonstração da alegada impossibilidade do alimentante de prestar os
alimentos
, descabida a
redução
do valor da prestação alimentícia quando fixada em quantum que visa ao atendimento das necessidades básicas da agravada, ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os
alimentos
podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 27/11/2018, DJE 05/12/2018).

Desta feita, diante do conjunto probatório, há que ser mantida a decisão monocrática, a qual inde
feriu a tutela pleiteada pelo autor agravante, mantendo a sentença homologatória com a fixação dos alimentos em favor da infante no importe de 29% (vinte e nove por cento) dos rendimentos líquidos do requerido,

Forte nessas considerações, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021